Tribunal: TJMT
Processo: 1002323-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1002323-46.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: GUILHERME DE MENEZES
AGRAVADOS: WALMOR HOFFMANN e outros
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto por GUILHERME DE MENEZES, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Manutenção de Posse no. 1000435-04.2020.8.11.0024 (PJE), ajuizada em desfavor de WALMOR HOFFMANN e OUTROS, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, em que se pretendia a manutenção de posse do bem imóvel descrito na exordial.
Pois bem. Consta dos autos que o presente recurso foi distribuído por sorteio à e. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. Ocorre que em consulta à plataforma do PJe nesta instância, infere-se que das decisões de indeferimento da justiça gratuita formulado pela parte recorrente em ações conexas veiculando o mesmo objeto recursal, foram interpostos os recursos de agravos de instrumento no. 1014845-42.2020.8.11.0000 e 1014645-35.2020.8.11.0000, cuja relatoria coube ao e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, os quais foram julgados monocraticamente pelo mesmo, concedendo-lhe o beneplácito assistencial pretendido.
Ademais, infere-se ainda que o ora agravante, como expressamente informado nesta peça recursal, ajuizou “10 (dez) ação ordinárias com o fito de anular negócios jurídicos realizados sob o manto da ilegalidade, eis que procuração do Sr. Amilcar Luiz de Menezes (pai do Agravante) fora falsificada e com uso desta, o imóvel rural restou desmembrado e vendido a várias pessoas” (sic), cujo pleito liminar de manutenção de posse, à exemplo da lide originária objeto deste recurso, acabou também sendo indeferida pelo Juízo a quo, seguindo-se da interposição de outros dois recursos – RAIs no. 1002180-57.2021.8.11.0000 e 1002183-12.2021.8.11.0000 –, igualmente distribuídos ao e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, sendo a tutela recursal indeferida pelo mesmo recentemente, de forma que o torna prevento também para análise e julgamento do presente recurso de agravo de instrumento, ex vi do art. 930, parágrafo único, do CPC, in litteris:
“Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.
Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.”
Desse modo, devolvo os autos ao Departamento Auxiliar Judiciário para que proceda a devida redistribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 22 de fevereiro de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator, em Substituição Legal